Tribunal: STF
Processo: ARE 1475927
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso dos autos, a perícia judicial concluiu que inexiste incapacidade laborativa atual e que existiu incapacidade pretérita de 26/02/2021 a 30/08/2022 (evento 31, DOC1). Destaco que o perito levou em consideração todos os atestados e receitas médicas apresentados na inicial, concluindo com firmeza pela capacidade laborativa após 30/08/2022. Registre-se que a doença em si não gera direito ao benefício, apenas a incapacidade, que deve ser devidamente comprovada nos autos. E, quanto a este requisito, a perícia judicial realizada atestou a inexistência de incapacidade laborativa da parte autora. Dessa maneira, de nada adiantaria a realização de nova perícia, já que o perito judicial avaliou devidamente a autora e concluiu pela sua capacidade laborativa, o que não afasta a existência de doença. Mesmo consideradas as condições subjetivas do segurado não vejo como alterar a conclusão pericial. De qualquer modo, considerando a ausência de incapacidade para o trabalho, sequer é necessário analisar as condições pessoais da parte autora, com base no disposto na súmula 77, da Turma Nacional de Uniformização: "O julgador não é obrigado a analisar as condições pessoais e sociais quando não reconhecer a incapacidade do requerente para a sua atividade habitual". Necessário esclarecer que a juntada de diversos atestados médicos não retira a credibilidade do laudo pericial judicial, eis que o médico Judicial é profissional técnico devidamente habilitado e equidistante das partes. Ressalto, igualmente, que o perito judicial detém o conhecimento científico necessário ao exame do segurado, ficando ao seu cargo a análise dos exames laboratoriais ou físicos para exarar o seu diagnóstico. A desconsideração do laudo pericial somente se justificaria com base num robusto contexto probatório contraposto à conclusão do perito judicial, constituído por exames que sejam conclusivos acerca da incapacidade para o exercício de atividade laborativa e que efetivamente coloque em dúvida a conclusão do expert nomeado pelo Juízo, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, inexistindo incapacidade laborativa da parte autora após 30/08/2022, consoante exigem os artigos 42 e 59, da Lei nº 8.213/91, não tem direito a qualquer benefício após essa data. Quanto à DII, entendo que merece parcial provimento o recurso. Isso porque houve recebimento de auxílio-doença emergencial de 07/07/2020 a 05/08/2020 e de 14/10/2020 a 13/12/2020, antes da DII fixada em 26/02/2021, conforme atestado de 07/07/2020 (evento 1, ATESTMED18) que fazia menção a quadro sintomático e necessidade de afastamento do trabalho por 120 dias. Ademais, há elementos nos autos, em especial o atestado de 14/10/2020 (evento 1, ATESTMED13), que embasou a concessão de novo auxílio-doença emergencial de 14/10/2020 a 13/12/2020 e referiu a necessidade de novo afastamento por 120 dias, o que evidencia que é pouco provável que tenha ocorrido a recuperação da capacidade laboral antes da DII da perícia administrativa, fixada em 26/02/2021. Dessa forma, tem direito a parte autora à concessão de auxílio por incapacidade temporária, com RMI na forma do art. 61, da Lei 8.213/91, desde 07/07/2020 (primeiro benefício deferido), mantida a DCB em 30/08/2022 (nos termos da sentença), uma vez que não houve sugestão de prazo para recuperação da capacidade laboral na perícia judicial (a qual concluiu existir apenas incapacidade pretérita), inaplicável a tese firmada no Tema 246 da TNU. Das parcelas pretéritas, devem ser descontados os valores recebidos a título de auxílio doença emergencial e auxílio por incapacidade temporária em período concomitante (NB 706.659.490-9, NB 708.282.101-9, NB 633.712.673-8, 636.285.917-4 e NB 639.450.398-7). Merece, portanto, ser parcialmente provido o recurso da parte autora.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente